Tribunal: TJMT
Processo: 1014312-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014312-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Eleição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (AGRAVANTE), ADAO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 326.056.681-34 (AGRAVADO), ALTAMIRO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 208.327.701-59 (AGRAVADO), ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (AGRAVADO), BENEDITO SERGIO DE AMORIM - CPF: 171.781.421-20 (AGRAVADO), CELSO BENEDITO PINHEIRO FERREIRA - CPF: 086.181.001-53 (AGRAVADO), DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (AGRAVADO), DULCINO GONCALO DE MELO - CPF: 346.584.401-72 (AGRAVADO), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (AGRAVADO), EDNO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 139.608.491-68 (AGRAVADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVADO), ELVIS LEVINO DA SILVA - CPF: 459.782.391-34 (AGRAVADO), ENEDINO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 174.072.061-04 (AGRAVADO), FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 206.974.811-15 (AGRAVADO), FRANCISCO ALVES DE SOUZA - CPF: 171.816.741-53 (AGRAVADO), GONCALO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 161.919.601-82 (AGRAVADO), JOSE TEODORO DE SOUZA - CPF: 274.937.171-68 (AGRAVADO), NEI DOMINGOS DA COSTA - CPF: 441.943.661-15 (AGRAVADO), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (AGRAVADO), RENILDO CONCEICAO COSTA - CPF: 483.723.901-34 (AGRAVADO), SALUSTIANO SIMPLICIO DE ABREU - CPF: 206.563.191-00 (AGRAVADO), SEBASTIAO ACACIO DE SOUZA - CPF: 356.521.601-87 (AGRAVADO), VANDERLIR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 453.501.751-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS CANAVARROS - CPF: 487.024.981-20 (AGRAVADO), AMADEU RODRIGUES LIMA - CPF: 241.587.711-53 (AGRAVADO), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (AGRAVADO), GABRIEL JOSE DE PINHO FAUSTINO - CPF: 545.573.801-15 (AGRAVADO), JOSE BERNARDO DA SILVA - CPF: 346.400.021-49 (AGRAVADO), JOADIR PEDROSO DA SILVA - CPF: 572.056.551-53 (AGRAVADO), EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 395.362.621-34 (AGRAVADO), WANDERLEI ALVES MARINHO - CPF: 208.535.991-49 (AGRAVADO), FRANCISCO LINO DE SOUZA - CPF: 241.302.141-87 (AGRAVADO), DARWIN SALGADO GERMANO - CPF: 626.901.081-00 (AGRAVADO), CELINO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 452.261.721-68 (AGRAVADO), WILSON DA COSTA - CPF: 208.489.861-72 (AGRAVADO), DANIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 171.174.451-49 (AGRAVADO), HERACLITO THEODOMIRO VIANA FILHO - CPF: 340.471.151-34 (AGRAVADO), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (AGRAVADO), JOSE DE JESUS - CPF: 160.301.681-34 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DECKER POLISEL - CPF: 064.562.151-02 (ADVOGADO), VITOR VINICIUS SOLDATELLI - CPF: 050.301.671-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES – ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE – IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA JUDICIAL – ORDEM ESCORREITA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS EM FACE DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Se o próprio agravante diz em suas razões que deu cabal cumprimento a todas as determinações do Juízo, inclusive com atenção à publicidade dos atos, não há se cogitar de receio advindo de eventual multa que, como se sabe, só é devida para o caso de eventual descumprimento de ordem judicial, máxime a se considerar que pede, pelas mesmas razões, seja reconhecida a perda do objeto da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ KLEBER DUARTE SANTOS
contra decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral c/c Obrigação de Fazer no 1042264-06.2023.8.11.0041, ajuizada por
ADÃO BENEDITO DE OLIVEIRA E OUTROS
, determinou várias providências a serem tomadas, em especial a abertura e realização do processo eleitoral da
Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso, dentro do prazo fixado pelo Juízo, com a devida observância das regras estatutárias, sob pena de multa cominatória.

Por meio de extenso arrazoado, o agravante aduz que cumpriu com todas as determinações da liminar, especialmente a nomeação da Comissão Eleitoral em 31.01.2024, marco inicial da eleição, tanto que a eleição designada para o quadriênio 2024/2027 ocorreu, o que acarreta a perda do objeto da ação e ou a suspensão das eleições até que seja julgado o mérito da demanda principal.

Afirma que enquanto Presidente da Associação, a partir da nomeação da comissão eleitoral (31.1.2024), não possui controle sobre sua organização e concreção; teve acesso as informações e documentos em momento igual aos demais pré-candidatos, prova disso são as normas Eleitorais, que foi dado ciência aos associados, inclusive o presidente da ABSMT em 19/02/2024, conforme assinatura dos associados dos supostos pré-candidatos.

Reclama que o Juízo
a quo
se equivocou acerca da publicação dos prazos de inscrição com a antecedência necessária à obtenção dos documentos imprescindíveis exigidos pela Comissão Eleitoral, porque, na verdade, o que ocorreu fora tão somente a desídia e irresponsabilidade dos autores em deixar para última hora os pedidos, o que afasta o entendimento de que a agravante esteja atrapalhando o pleito eleitoral, cujo conhecimento dos agravados acerca das exigências mínimas das eleições, não pode ser negado por força do que está disposto no Estatuto Social, em seus §1°, alínea “a” e “c”, §2o, alínea “a” e §3° do artigo 32 e artigo 64.

Sustenta que os agravados “começaram a pedir” as certidões necessárias apenas um dia antes do encerramento do prazo previsto para 28.2.2024 e a suspensão das eleições decidida em 26.02.2024, somente foi publicizada em 29.2.2024, isto é, após a publicação e inscrição das chapas.

Assegura que somente uma chapa, a do agravante, foi inscrita para participar das eleições, cuja vitória foi atestada pela Comissão Eleitoral, porque a suspensão do juízo só ocorreu depois da data da inscrição e os Autores-agravados aproveitaram desta situação para ganhar tempo.

Argumenta que houve a devida e irrestrita publicidade de todos os atos da Comissão Eleitoral.

Assevera que vários pedidos seus não foram analisados pelo Juízo de origem, a saber, a necessidade de regularização do polo ativo, com a juntada de procurações de seus associados para propor a presente ação, porque aquelas juntadas pelos agravados são antigas, utilizadas para outras demandas, sem contar que existem pessoas que sequer têm consciência que estão processando a agravante.

Reclama a necessidade de devolução do mandato pelo prazo de um ano, retirado indevidamente da diretoria sob a presidência da agravante, nos termos dos artigos 1o e 24, parágrafo único do Estatuto Social.

Pontua existência de contradição nas decisões que determinam as eleições, porque quem determinou a confecção das eleições em um mês fora o juízo
a quo.

Assegura que foi determinada a realização de eleições na Associação, sob pena de multa de R$200.000,00, para uma causa de R$1.000,00, sem contar que os cargos na associação não são remunerados, tampouco os membros da Comissão Eleitoral não ostentam salário, vez que são voluntários, o que evidencia a exorbitância e desproporcionalidade da multa.

Defende que tanto o presidente como a Associação - sem fins lucrativos, não possuem poder decisório sobre o processo eleitoral e de acordo com o artigo 60 do Estatuto Social da Associação, as eleições são organizadas, dirigidas e apuradas por uma Comissão Eleitoral designada pelo Conselho de Administração do Hospital Militar do Estado de Mato Grosso, de forma voluntária.

Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a revogação da decisão impugnada, com a declaração de validade dos atos da Comissão Eleitoral que cumpriu com o Estatuto Social e declarou a chapa 01, Transparência, Persistência e Lealdade como vencedora e, ainda, seja declarada a perda do objeto da demanda, ou, seja suspensa a eleição até julgamento do mérito da lide.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados Eulalio da Silva França e Rubens Cesar Arruda Lima, apresentaram contrarrazões, em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam a análise da decisão de origem, a qual
determinou várias providências a serem tomadas, em especial a abertura e realização do processo eleitoral da
Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso, dentro do prazo fixado pelo Juízo, com a devida observância às regras estatutárias, sob pena de multa cominatória.

Ressalta-se desde logo, que nos autos do recurso de agravo de instrumento de no 1027561-96.2023.8.11.0000, foi indeferido o pedido postulado pela Associação da qual o agravante até o ato de interposição deste recurso figurava como Presidente e, em essência, foi mantida a decisão de base que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela em favor dos autores/agravados para: a) tornar sem efeito a prorrogação da gestão da Diretoria eleita pelo prazo de doze meses; b) determinar que a atual gestão designe imediatamente comissão eleitoral para acompanhar o pleito, de acordo com as normas estatutárias; c) determinar que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso indique um membro da associação para acompanhar a lisura da eleição; d) determinar que a atual gestão proceda à convocação da eleição para gestão do Hospital Militar do Estado de Mato Grosso dos anos 2024-2028, a ser realizada ainda no ano de 2023, respeitado o prazo indicado para a elaboração das normas básicas eleitorais, conforme estatuto da ABSM-MT.

Em consequência da aludida liminar, vários questionamentos e incidentes foram arguidos na origem, que culminaram na prolação da decisão objeto do presente agravo que,
entre outras providências, determinou expressamente que a eleição ocorra impreterivelmente até o dia 07/07/2024
, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cujas providências devem ser tomadas tempestivamente pela Associação, Sr. José Kleber e Comissão Eleitoral, responsáveis pela organização do pleito e promoção da mais ampla divulgação e publicidade de todos os atos, decisões e prazos para inscrição e entrega de documentos, com observância aos prazos fixados na decisão.

Dito isto, se o próprio agravante diz em suas razões que deu cabal cumprimento a todas as determinações do Juízo, inclusive com atenção à publicidade dos atos, não há se cogitar de receio advindo de eventual multa que, como se sabe, só é devida para o caso de eventual descumprimento de ordem judicial, máxime a se considerar que pede, pelas mesmas razões, seja reconhecida a perda do objeto da demanda.

Com efeito, não se visualiza fundamentos jurídicos razoáveis à suspensão dos efeitos da decisão recorrida que cuida sobre interesse coletivo que deve ser priorizado e que não passa sem a convocação de nova eleição e a deliberação em assembleia geral.

No mais, as informações obtidas dos autos de origem e de outros recursos sob condução desta mesma relatoria, envolvendo o mesmo imbróglio, dão conta que o pleito eleitoral da Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado De Mato Grosso – ABSM-MT, foi devidamente realizado no prazo fixado, com a posse da diretoria e do respectivo conselho fiscal, de modo que, não remanesce qualquer providência em sede recursal, máxime a reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024